Tribunal: TJMT
Processo: 1023418-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 503.546.801-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO DE “ANTIVEGF” E O PROCEDIMENTO DENOMINADO DE “PANFOTOCOAGULAÇÃO”. AGRAVADO COM DIAGNÓSTICO DE “RETINOPATIA DIABÉTICA E RETINOPATIAS PROLIFERATIVAS”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. PARECER EM SESSÃO PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1044218-58.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar postulado pela Agravante para que fosse disponibilizado a aplicação do medicamento ANTIVEGF em 03 doses em cada olho, e o procedimento de 02 (duas) sessões de panfotocoagulação em cada olho, em razão do diagnóstico de “Retinopatia diabética e Retinopatias Proliferativas.

2. A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento e procedimento encontra-se registrado na Anvisa e é adequado ao tratamento, bem como há urgência no tratamento, diante do risco de lesão ou comprometimento da visão da Agravante.

5. No caso, a Liminar Recursal restou indeferida, conforme decisão proferida ao ID n. 114010499.

6. Entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que o não fornecimento do medicamento e procedimento pretendido poderá ocasionar complicações do quadro clínico do Agravante, bem como agravar os seus sintomas, razão pela qual a decisão de origem comporta reforma.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1044218-58.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar postulado pela Agravante para que fosse disponibilizado a aplicação do medicamento ANTIVEGF em 03 doses em cada olho, e o procedimento de 02 (duas) sessões de panfotocoagulação em cada olho, em razão do diagnóstico de “Retinopatia diabética e Retinopatias Proliferativas.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 114010499.

A Recorrida não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer oral em sessão pelo PROVIMENTO do Recurso.

O Relator originário do Agravo de Instrumento, Des. Luiz Carlos da Costa declinou competência do Recurso a presente Turma Recursal Única, conforme decisão de ID n. 114373995.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa e o procedimento pretendido é adequado ao tratamento pretendido para o diagnóstico do Agravante, inclusive, reporta a urgência na realização do procedimento sob pena de risco a função da visão da Agravante.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, afirmando de forma clara que o medicamento e o procedimento é o adequado para a patologia da Agravante, bem como que há resultado de melhora dos sintomas e redução das complicações, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é evidente que havendo risco de lesão permanente na visão da Agravante, caso o procedimento não seja realizado já é motivo suficiente e adequado para deferir a pretensão Recursal.

A parte não tem condições de saúde de aguardar o atendimento de seu direito com o pronunciamento de mérito da demanda, pois está a correr o risco perder a visão, consequentemente esvaziando por completa a finalidade processual.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, repito que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde da Agravante, mormente considerando que a patologia pode evoluir de forma gravosa.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Origem para determinar que os Agravados forneçam o medicamento denominado “ANTIVEGF”, em 03 (três) doses para cada olho, com a regular aplicação, bem como realizem 02 (duas) sessões de “PANFOTOCOAGULAÇÃO” em cada olho da Agravante, conforme indicado na prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022